Tribunal: TJDFT
Processo: 0723112-89.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723112-89.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MAPFRE VIDA S/A RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., VALTER FRANCA DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MILITAR. SEGURO COLETIVO DE PESSOAS. CDC. COBERTURA POR INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE COMPROVADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A relação jurídica existente entre as partes se encontra disciplinada pelas regras da Legislação Consumerista, tendo em vista que o autor e as rés se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2. Na hipótese, a invalidez permanente do Apelado é fato incontroverso, de modo que a prova inequívoca do direito de receber a indenização pleiteada reside no simples fato de haver cobertura contratual para a incapacidade definitiva para o exercício de suas atribuições militares em decorrência de acidente de trabalho. 3. não há no referido Certificado cláusula que trate da limitação da indenização em função do grau de invalidez do segurado, na forma estabelecida na Circular no 29/91 da SUSEP, pelo contrário, a Cláusula 2 da Apólice da Cobertura de Invalidez por Doença garante indenização equivalente a 100% do capital segurado. Logo, é descabida a redução do percentual indenizável previsto no certificado. 4. Apelação das rés conhecidas de não providas. Apelação do autor conhecida e provida. Maioria. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 1.022, 1.030, II, ambos do Código de Processo Civil , 757, 759, 760 e 781, todos do Código Civil e 46 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Assevera, também, que a doença da parte segurada, embora tenha lhe causado invalidez laboral, não se enquadra na hipótese da cobertura securitária contratada. Pondera acerca da distinção existente entre a cobertura ILPD (invalidez laboral) e a cobertura IFPD (invalidez funcional) e do Tema 1068 do STJ. Afirma que “inexiste contratação de ILPD, bem como o simples fato de estar incapacitado por doença, não lhe dá direito a indenização por IFPD, pois não preenche requisitos da referida cobertura, o qual não é abusivo”. Invoca dissenso pretoriano quanto aos pontos, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, inscrito na OAB/DF 23.355. Em contrarrazões (ID 62981478), a parte recorrida pede a majoração dos honorários sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC, pois “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.080.529/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). A corroborar: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023 e AgInt no REsp n. 2.073.686/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 1.030, II, do Código de Processo Civil, 757, 759, 760 e 781, todos do Código Civil e 46 do Código de Defesa do Consumidor e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 60458320): (...) Assim, deve-se esclarecer que não houve alteração da r. sentença em relação à indenização devida ao Autor por invalidez funcional permanente total por doença. Esclarecido tal aspecto, cumpre destacar que o fundamento do v. Acórdão é de que a indenização decorre da incapacidade permanente do Autor, por apresentar lesão, doença ou defeito físico considerado incurável e incompatível com o serviço militar, como bem esclarece o laudo pericial. O v. Acórdão embargado declinou de forma explícita a razão de o Código de Defesa do Consumidor ser aplicável ao caso e ser devida indenização a título de invalidez por doença. Além disso, foi esclarecido que, mesmo que não tenha sido reconhecida a invalidez para outro tipo de atividade laboral e para os atos da vida diária, “se o contrato de seguro de vida em grupo é firmado em decorrência de uma atividade laboral específica, a incapacidade permanente do segurado para o exercício dessa atividade enseja o pagamento de indenização por invalidez total permanente, mesmo que o segurado não seja declarado inválido para outras atividades, pois há de se preservar a finalidade do contrato.” O v. Acórdão também deixou claro o motivo de não haver limitação da indenização, nos termos da Circular o 29/91 da SUSEP: (...) Ademais, como bem ressaltado pela Des. Maria de Lourdes Abreu no v. Acórdão, “não há que se cogitar que a incapacidade laboral aventada no contrato diga respeito a toda e qualquer atividade profissional, uma vez que o seguro em grupo foi pactuado com os integrantes do exército, que exercem, evidentemente, serviço militar.” Por sua vez, Bradesco Vida e Previdência S.A. aponta omissões no v. Acórdão, especialmente a não apreciação do Tema no 1.068/STJ, que valida a cláusula que comprova a perda da existência independente para a concessão de indenização na modalidade IFDP. Foi fixada a tese de que “Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.” É necessário destacar que não se aplica o Tema 1.068 do STJ, isso porque não há na apólice de seguro do Embargado cláusula que restrinja a indenização funcional total e permanente por doença à perda da existência independente, conforme se vê na Proposta de Adesão Id. 55993471. Notadamente, constata-se a inexistência de informação específica sobre as coberturas securitárias, em clara violação aos princípios da transparência e informação, que devem nortear todas as relações jurídicas, especialmente as regidas pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 6, III, do CDC). (...) Na espécie, denota-se claramente que as Embargantes, insatisfeitas com a solução dada ao conflito, pretendem o reexame daquilo que já foi resolvido, pois insistem em retomar as teses elencadas nas razões recursais e perfeitamente discutidas na fundamentação do v. Acórdão, suscitando argumentos já afastados pelo Colegiado. Nesse contexto, não é possível que pleiteiem a rediscussão da matéria. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp n. 2.565.414/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024. Quanto ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, inscrito na OAB/DF 23.355. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028